Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
EMENTA. FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA CONTRA GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS NECESSIDADES DA MENOR E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de alimentos, a qual julgou o pedido inicial parcialmente procedente, para condenar o genitor ao pagamento de pensão alimentícia à filha menor no valor de 40% do salário-mínimo. 1.1. Nesta via recursal, a autora postula a majoração da obrigação alimentícia para 1 salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se ao cabimento da majoração dos alimentos fixados na sentença, considerando as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 3.1. De acordo, ainda, com a prescrição do art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos por cada um, de modo a adequar a prestação alimentícia à situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando.
4. Na hipótese em tela, cotejando a capacidade financeira do genitor e as necessidades da menor, o magistrado concluiu pela razoabilidade do valor de 40% do salário-mínimo arbitrado para o encargo alimentar (o que equivale, em 2024, a cerca de R$ 564,00). 4.1. As necessidades da alimentanda são presumidas, estimadas em torno de R$ 1.000,00 por mês, ao passo que os rendimentos do apelado, trabalhador autônomo na área de serralheira, giram em torno de R$ 2.000,00 mensais. 4.2. A renda do recorrido foi objeto de pesquisa detalhada, sendo realizada a quebra de sigilo bancário e fiscal. 4.3. A pesquisa demonstra que ele possui movimentação financeira compatível com a alegada atividade de serralheiro, inexistindo movimentação expressiva na conta que indique o recebimento da renda indicada nas razões recursais. 4.4. Ademais, o apelado possui outra filha menor de idade, bem como a mãe da apelante possui emprego formal e recebe auxílio assistencial do governo, razão pela qual também deve contribuir com o sustento dela. 4.5. Nesse contexto, adequada a sentença ao atribuir ao genitor cerca de metade dos gastos da infante. 4.6. Quanto às necessidades médicas da menor, suas despesas não são extraordinárias, pois suas consultas são feitas no sistema público de saúde. 4.7. Assim, incabível a majoração dos alimentos nos termos postulados pela apelante.
5. Apesar do desprovimento do recurso, não se aplica a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários em favor do apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade deve ser observado no momento da fixação da pensão alimentícia, a fim de garantir à alimentanda o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva”.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, do CC; art. 1.703 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07024983820238070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/7/2024; TJDFT, 07320102120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 23/1/2023; TJDFT, 07147609720218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 10/6/2022.